Tribunal: STF
Processo: Ext 1764
Classe: Ext
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e processual penal. Prisão preventiva para fins de extradição. Alegação de excesso de prazo. Manutenção da prisão.



I.  Caso em exame



1. Pedido de relaxamento de prisão preventiva para fins de extradição, em razão de alegado excesso de prazo.



II.  Questão jurídica em discussão



2.  Verificar se, no caso concreto, há excesso de prazo que justifique a revogação imediata da prisão cautelar.



III.  Razões de decidir



 3. A jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de que a prisão para fins de extradição é medida cautelar que visa à garantia da efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente.



4. Processo de extradição com manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República no sentido da antecipação da entrega do extraditando ao Estado requerente (art. 95 da Lei nº 13.445/2017), o que pode ocorrer em momento próximo. 



5.  Não verificação de ilegalidade na prisão cautelar, ressalvada a possibilidade de nova análise do pedido por parte do Relator.    



III. Dispositivo



6. Pedido de revogação da prisão preventiva que se indefere.



    1. Trata-se de pedido de relaxamento de prisão para fins de extradição formulado pela Defensoria Pública da União em favor de Alcides Miguel Benitez Candia.  



    2. Nas razões, a defesa sustenta a ocorrência de excesso de prazo e invoca a garantia da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF). Argumenta que a prisão foi efetivada em 04.08.2022, sem que, até o momento, tenha havido qualquer decisão sobre o pedido de extradição. Aponta a existência de demora injustificada na tramitação do feito, tanto no que diz respeito ao protocolo do pedido de extradição, quanto aos trâmites de instrução e interrogatório do extraditando, bem como quanto ao tempo que os autos permaneceram com vista à Procuradoria-Geral da República. Refere que a tipificação da conduta imputada (art. 129, § 9º, CP) prevê penas que vão de 3 (três) meses a 3 (três) anos, de modo que o extraditando já teria cumprido mais do que o termo médio das penas em abstrato cominadas. Além disso, a pena atribuída no Brasil seria de detenção, ao passo que a prisão preventiva para fins de extradição importa em submissão à condição carcerária equivalente ao regime fechado. Requer, por fim, o relaxamento da prisão para fins de extradição, sem prejuízo da eventual aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.  



    3 Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República argumenta que a prisão preventiva para fins de extradição tem o objetivo de assegurar a execução de eventual ordem de extradição. Manifesta-se, em conclusão, pela manutenção da prisão cautelar.  



    4. É, no essencial, o relatório. Decido.    



    5. O nacional paraguaio Alcides Miguel Benitez Candia foi preso em 04.08.2022, para fins de extradição, nos autos da PPE 1045.  



    6. Da documentação acostada aos autos, verifico que o extraditando cumpre pena, no Brasil, em razão da condenação a 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, por tráfico internacional de drogas e uso de documento falso, em decisão proferida pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS. O cumprimento da pena teve início em 15.10.2019 e tem o término previsto para 01.08.2028.  



    7. O art. 95 da Lei nº 13.445/2027 estabelece que:  



    Art. 95. Quando o extraditando estiver sendo processado ou tiver sido condenado, no Brasil, por crime punível com pena privativa de liberdade, a extradição será executada somente depois da conclusão do processo ou do cumprimento da pena, ressalvadas as hipóteses de liberação antecipada pelo Poder Judiciário e de determinação da transferência da pessoa condenada.  



    8. Em princípio, portanto, a extradição seria executada somente depois do cumprimento da pena referente à condenação no Brasil.  



    9. A jurisprudência do STF tem se orientado no sentido de que a prisão para fins de extradição é medida cautelar que visa à garantia da efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente. Nesse sentido:    



    Ementa: AGRAVO INTERNO NA PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. LEI Nº 13.445/2017. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES EXCEPCIONAIS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONSTITUCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR NA EXTRADIÇÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A prisão para fins de extradição é medida cautelar estabelecida no afã de assegurar a executoriedade do processo de extradição, como medida fundamental para garantir a efetividade de eventual entrega do extraditando ao Estado requerente, quando reunidos seus requisitos autorizadores. 2. É constitucional a constrição cautelar para assegurar a efetivação do processo de extradição, haja vista as especificidades do procedimento extradicional e a função instrumental da prisão cautelar do estrangeiro, sem prejuízo da possibilidade de concessão de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 86 da Lei nº 13.445/2017), à luz das circunstâncias fáticas concretas de cada caso. 3. In casu, ausentes elementos concretos que possibilitem a substituição da prisão preventiva para extradição por medidas cautelares diversas, mantém-se o recolhimento cautelar do extraditando. 4. Agravo interno DESPROVIDO. (PPE 1095 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 03.07.2023)   



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO TEMPESTIVA DO PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE APÓS A PRISÃO. PRETENSÃO DE LIBERDADE, OU PRISÃO DOMICILIAR, OU CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No processo de extradição passiva, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão, nas hipóteses cuja permanência no cárcere seja singularmente penosa ao extraditando. 2. Não se antecipa juízo de mérito sobre a procedência de eventual pedido de extradição passiva para concessão de liberdade, salvo quando a improcedência puder ser antecipadamente declarada, estreme de dúvidas. 3. In casu, a manutenção da prisão preventiva a extradição decorre da regular aplicação das normas legais e convencionais e tem por objetivo assegurar a entrega do estrangeiro, caso venha a ser julgado procedente o pedido de extradição. Em princípio, a restrição de liberdade perdurará até a conclusão da fase administrativa de entrega ao Estado Requerente. 4. Agravo regimental desprovido. (PPE 1145 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, j. em 18.03.2024)    



         10. No caso concreto, o extraditando manifestou seu interesse em ser extraditado, em 09.08.2023, por meio da Defensoria Pública da União. Em 20.03.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de extradição, bem como pela expedição de ofício ao Presidente da República, a fim de que se manifeste sobre a possibilidade de antecipar a entrega do extraditando ao Governo do Paraguai, nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2027 (doc. 39).  



    11. Nesse contexto, observa-se que a entrega do extraditando ao Estado requerente pode, ao menos em tese, ocorrer em momento próximo.  



    12. Assim, analisando os autos em plantão e considerando que (i) a prisão para fins de extradição é medida cautelar que visa à garantia da efetividade de eventual entrega do extraditando e que (ii) este processo de extradição aproxima-se do momento da entrega do extraditando ao Estado requerente, não verifico ilegalidade na prisão cautelar, ressalvada a possibilidade de nova análise do pedido por parte do Relator.    



    13. Diante do exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva para fins de extradição. Encaminhem-se os autos à ilustre relatoria.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente